Tribunal: STF
Processo: RE 1291655
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando em parte a sentença, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidor admitido para prestação de serviços voluntários. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, cabeça e incisos II e IX, da Constituição Federal. Articula com o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173. No tocante à atualização monetária, alude à conclusão alcançada no recurso extraordinário nº 870.947, do repertório da repercussão geral.
    2. Colho do acórdão recorrido: 
    Em 30/06/2017 a C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça decidiu o IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000, cujo julgamento foi afetado ao rito dos artigos 976/987 do CPC, de maneira que o teor daquela decisão pode e deve ser aplicado a todos os casos análogos em trâmite nas instâncias inferiores. No recurso comento, a C. Turma Especial assim decidiu: 
    Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
     Cotejando-se o acórdão paradigma com a r. sentença combatida, observa-se que esta comporta reforma parcial, para que seja adequada ao decidido naquele. Isso porque o acórdão paradigma limitou as verbas remuneratórias devidas aos Soldados PM temporários, contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064/2002 e não contemplou a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade, elemento que constou na condenação prolatada pelo MM. Juízo a quo. 
    De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei Federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício a prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. 
     Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    No mais, considerada a pertinência da alegação de inobservância da jurisprudência do Supremo, resta prejudicada a tese veiculada nas razões do extraordinário quanto à correção monetária.
    3. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator